Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO. TAXA CONDOMINIAL. UNIDADE INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. RATEIO. FORMA DE COBRANÇA. TAMANHO DA FRAÇÃO IDEAL. PREVISÃO LEGAL E NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos e argumentos articulados por ambas as partes, em observância aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e 93, inciso IX, da CF. Logo, a insurgência dos apelantes contra o acerto ou não dos fundamentos da sentença, e sua adequação ao ordenamento jurídico, é matéria afeta ao mérito do recurso, e que não a inquina de nulidade, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A estipulação de rateio das despesas condominiais pode ser realizada proporcionalmente ao tamanho da fração ideal, desde que haja previsão na Convenção do Condomínio. Inteligência do art. 12, caput, e §1o, da Lei n. 4.591/64 (Lei dos Condomínios) e o inciso I do Art. 1.336 do Código Civil.
3. O fato de a loja da apelante se encontrar em condomínio edilício com acesso independente para a via pública não lhe retira o dever de participação no rateio das despesas comuns do edifício, ressalvada, apenas, as taxas extras criadas para pagamento de serviços exclusivo para um ou alguns condôminos, nos termos do art. 1.340 do Código Civil, o que não se observa na hipótese em apreço.
4. Recurso conhecido e não provido.